Tribunal: TJES
Processo: 5003977-39.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003977-39.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003977-39.2021.8.08.0014

RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDA: DIONEIA FERREIRA MENDES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NO CARTÃO DE CRÉDITO DA RECORRIDA. COMPRA NÃO REALIZADA PELA TITULAR DO CARTÃO. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA PASSAGEM AÉREA NÃO COMPRADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA movida pela recorrida em desfavor da recorrente, a qual julgou parcialmente procedente da demanda para declarar a inexistência do contrato em discussão, determinar a suspensão das cobranças dos valores dele decorrentes e condenar as demandadas, solidariamente, a restituírem à recorrida o valor de R$ 1.699,20,
já
em dobro.

Em sede recursal (ID 2043511), aduz o recorrente, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por não participar do contrato firmado entre o emissor do cartão e a parte autora, sendo mera bandeira do cartão.

Contrarrazões apresentadas no ID 2043517.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrida ajuizou a presente demanda relatando que foi surpreendida com a compra de passagem aérea da companhia AZUL LINHAS AÉREAS, que não foi realizada por ela. Aduz que vem recebendo cobranças indevidas em sua fatura, apesar de ter informado que não realizou a referida compra.

Ajuizou a presente demanda pugnando por indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; que fosse declarado nulo o contrato de nº 631714; e, por indenização por dano material no valor de R$ 1.699,20.

Conforme narrado, a sentença se manifestou no sentido de: (I) declarar a inexistência do contrato em discussão; (II) determinar a suspensão das cobranças dos valores dele decorrentes; (III) e condenar as demandadas, solidariamente, a restituírem à recorrida o valor de R$ 1.699,20, já em dobro.

Pois bem. Acerca do argumento de ilegitimidade passiva trazido pela recorrente, entendo que este não merece prosperar.

Conforme acertadamente dispôs a sentença, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional.

Neste sentido, poderá ser ré a parte contra a qual o autor pretender algo.

Na presente demanda, conforme documentos colacionados (IDs 2043448 e 2043449), a bandeira do cartão de crédito utilizado indevidamente para a compra é MasterCard. Assim sendo, entendo ser esta parte legítima para integrar o polo passivo da presente ação, visto que a autora pretende a restituição dos valores também pela empresa de cartão de crédito.

Ainda mais por se tratar a presente de uma demanda de consumo, onde vigora o princípio da solidariedade entre todas as prestadoras de serviço, mesmo que não tenham relação jurídica direta com o consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a legitimidade passiva das empresas de cartão de crédito em casos semelhantes a este (RI nº 0012028-96.2019.8.08.0725; e, RI nº 0007262-46.2017.8.08.0021).

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de
2
0% sob o valor da
condenação
(art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.